Tribunal: TJDFT
Processo: 0718902-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. PRÁTICA DO CRIME NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, mediante a palavra firme da vítima, corroborada por laudo pericial a condenação do réu é medida que se impõe.

II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - A prática de crime na presença dos filhos menores é fundamento idôneo para a avaliação negativa da culpabilidade, porquanto afronta as disposições do art. 227 da CF, tanto mais no caso em que as crianças ficaram desesperadas e uma delas chegou a se colocar à frente da genitora para protegê-la.

IV - Recurso conhecido e não provido.